Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736238-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDITO ARTUR DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença no 0704971-58.2023.8.07.0018, proposto por EDITO ARTUR DE ALMEIDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 207711066 da origem): “I – O DISTRITO FEDERAL e EDITO ARTUR DE ALMEIDA E OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 202097041 e ID 203563180) contra a decisão de ID 199462911, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. O DISTRITO FEDERAL aduz que a decisão é omissa quanto a incidência da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, data de início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21 (ID 202097041). EDITO ARTUR DE ALMEIDA E OUTRO alegam que a decisão é omissa quanto a apreciação do pedido final constante na réplica de ID 192538347, para prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa já confessada pelo devedor no montante de R$ 9.301,35, conforme demonstrado em ID 189247804 (ID 203563180). Em resposta de ID 205626334, o DISTRITO FEDERAL requer o improvimento dos embargos de declaração opostos (ID 205626334). EDITO ARTUR DE ALMEIDA e OUTRO requerem seja negado provimento ao recurso (ID 205680997). É o breve relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, somente os embargos de ID 203563180 merecem prosperar. Embargos de ID 202097041: Sobre a alegação de que a decisão é omissa quanto a incidência da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, não se vislumbra o vício apontado. Eis o que restou consignado na decisão embargada: “Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. (...).” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi proferia a decisão recorrida, a qual determinou a incidência da correção monetária sobre o débito exequendo na forma prevista no título executivo e a não aplicação da regra estabelecida na Emenda Constitucional no 113/2021. Irresignado, a executado interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que a EC 113/21 cria regra de natureza processual e, portanto, aplicável a partir da sua vigência, ou seja, 09 de dezembro de 2021. Aduz a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao decisum, obstando, assim, a expedição de requisitórios de pagamento em valores corrigidos em descompasso com a referida norma constitucional. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, I) É o relatório. DECIDO Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. A controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença executada ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença. A superveniência de Emenda Constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata, mesmo aos casos já transitados em julgado. Isso, porque, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao tempo da sua incidência. Assim, até 09.12.2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, na forma da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. JULGAMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. TEMA 810/STF E 905 DO STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1 - Suspensão de processos. Tema no 1.170 do STF. O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 12/12/2023, julgou o mérito do Tema no 1.170, razão pela qual não subsiste interesse no pedido de suspensão do processo. 2 - Inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905). 3- Juros de mora e correção monetária. Tempus regit actum. Os juros e a correção monetária consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, de forma que se submetem às normas vigentes sobre o tema, que são de aplicação imediata a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. lp (Acórdão 1858468, 07521581920238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC N. 113/2021. NOVO REGRAMENTO PARA A CORREÇÃO DAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA E MESMO AOS CASOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora foram estabelecidos por sentença. Ambas as partes recorreram, porém, a questão relativa à atualização monetária e os juros de mora não foi objeto de irresignação, tendo transitado em julgado na forma como estabelecido pelo juízo monocrático e no dia 07/05/2021. 2. Posteriormente ao trânsito em julgado, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública. Portanto, a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença. 3. A sentença transitada em julgado determinou a aplicação do entendimento vigente e em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97. Contudo, a superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. 4. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1891782, 07124719820248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Diante disso, exsurge a probabilidade de provimento do recurso. Na mesma via, o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição dos requisitórios de pagamento, conforme ordenado na decisão recorrida, em valores corrigidos, em tese, de maneira incorreta. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. . BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2024 18:11:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora